Tribunal: TJDFT
Processo: 0016458-26.2000.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174, CTN. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA No 106, STJ. INAPLICABILIDADE. MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA. NÃO IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO.

1. Antes da entrada em vigor da Lei Complementar no 118/2005, o CTN estabelecia a citação do devedor na execução fiscal como a causa de interrupção da prescrição (art. 174, I). Com a entrada em vigor da referida lei, o marco interruptivo passou a ser o despacho do juiz que ordena a citação.

2. A interrupção da prescrição está condicionada à citação pessoal do devedor quando o despacho que ordena a citação ocorre antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005.

3. A manifestação da Fazenda Pública protocolada dentro do prazo prescricional, com requerimento de que fosse realizada a citação por edital, demonstra o interesse do exequente no prosseguimento da demanda. A paralisação do processo decorre de mecanismos do próprio serviço judiciário, atraindo a aplicação do raciocínio do art. 240, § 3o do CPC e do enunciado da Súmula no 106 do STJ, não havendo que se falar em prescrição. Precedentes deste Tribunal.

4. O requerimento de citação por edital protocolado após o decurso do prazo prescricional afasta a aplicação do art. 240, § 3o do CPC e do enunciado da Súmula no 106 do STJ.

5. Passados mais de cinco anos desde a constituição do crédito tributário sem que a executada tenha sido citada, bem como demonstrado que a demora para a execução do ato não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, é de se reconhecer a incidência da prescrição.

6. Recurso conhecido e não provido.